Tribunal: TJMT
Processo: 1009121-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009121-23.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), VIRGILIO DIAS DE CAMPOS FILHO - CPF: 005.692.671-53 (EMBARGANTE), CREDEONICE ALMEIDA DE CAMPOS - CPF: 907.684.001-63 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Virgilio Dias de Campos Filho e Credeonice Almeida de Campos em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento, apreciado por esta Câmara.

Inconformados, os embargantes alegam omissão em relação ao aproveitamento da guia colacionada nos autos da execução aos embargos, alegando mero equívoco.

O embargado deixou de apresentar as contrarrazões (id. 104649989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Os embargantes pleiteiam o
aproveitamento da guia colacionada nos autos da execução aos embargos, alegando mero equívoco.

Na decisão combatida, ficou devidamente fundamentado sobre a aplicação da multa por litigância de má-fé, vejamos:

“Cinge-se a controvérsia sobre a aplicação da multa por litigância de má-fé, decorrente da alegação pelos embargantes de que efetuaram o pagamento das custas e despesas processuais nos embargos à execução
.” (id. 101793453)

De mais a mais, consta nas razões recursais de que os embargantes solicitaram o pedido de reembolso através do processo administrativo virtual PAV no. 0011159-95.2021.8.11.0106.

Destarte, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

In casu
, o que se detecta é a intenção dos embargantes em rediscutir a matéria apreciada em sede de agravo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,

10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021